Tribunal: TJMT
Processo: 1022026-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1022026-94.2020.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1022026-94.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ZHANDRA PATRICIA MENEGHETTI FERREIRA
AGRAVADO: MERKS SARTOR DE OLIVEIRA e outros (4)
Processo: Ação Declaratória de Reconhecimento de União Estável c/c Ação de Divórcio c/c Partilha de Bens c/c Reconhecimento de Propriedade de Fração Ideal de Imóvel Rural e Semoventes c/c Reconhecimento de Propriedade Imóvel c/c Protesto contra Alienação de Bens c/c Alimentos Compensatórios e Indenizatórios c/c Ação de Indenização por Danos Morais no 1009949- 44.2020.8.11.0003 - 2a Vara de Família da Comarca de Rondonópolis.
OBS: anterior agravo no 1016554-15.2020.8.11.0000.
Agravo de Instrumento interposto por ZHANDRA PATRICIA MENEGHETTI FERREIRA de decisão que, na Ação Declaratória de Reconhecimento de União Estável c/c Ação de Divórcio c/c Partilha de Bens c/c Reconhecimento de Propriedade de Fração Ideal de Imóvel Rural e Semoventes c/c Reconhecimento de Propriedade Imóvel c/c Protesto contra Alienação de Bens c/c Alimentos Compensatórios e Indenizatórios c/c Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada contra MERKS SARTOR DE OLIVEIRA e outros, indeferiu a fixação de alimentos civis em sede antecipatória em favor da parte requerente, bem assim a pretensa realização de auditoria e perícia contábil na empresa e área rural - na Fazenda Nossa Senhora de Fátima, além da nomeação de um administrador judicial e fixou os alimentos compensatórios no importe de 01 salário mínimo mensal em favor da requerente.
Pede a concessão da justiça gratuita ao argumento de que não está neste momento de sua vida em condições de custear despesas processuais, sem o comprometimento de outras obrigações e prejuízo do próprio sustento.
Ratifica as teses postas no anterior agravo no 1016554-15.2020.8.11.0000 e, agora, acrescenta que o valor fixado pelo juízo singular a título de alimentos compensatórios, frisa-se, de 01 s.m. mostra-se desarrazoado.
Diz que o agravado está na posse de todos os bens rentáveis do casal desde a separação de fato e que apenas ele usufrui do patrimônio rentável consubstanciado na administração da empresa que garantia o sustento do núcleo familiar.
Afirma que à farta prova documental produzida comprova a renda da empresa e, as diversas anotações a punho do ex esposo, em agendas de uso pessoal, comprovam os elevados rendimentos da empresa, bem com da atividade agropecuária desenvolvida, inclusive deste ano.
Diz que o valor fixado é inexpressivo diante da finalidade dos alimentos compensatórios que é a partilha dos frutos civis em manocomunhão até que sobrevenha a partilha de bens.
Sustenta que após a separação de fato do casal o agravado, por mera liberalidade e de forma unilateral fixou o valor de 5 mil reais em favor da agravante como partilha de lucros líquidos apenas das empresas. De modo que o valor arbitrado pelo juízo merece ser majorado.
Discorre acerca da pandemia provocada pela COVID-19, porém destaca a transitoriedade dos ‘efeitos negativos’, máxime se não há nos autos qualquer elemento de prova de demonstre que a empresa gerou apenas lucro de 02 s.m., para ter direito, como entendeu a decisão agravada, de 01 s.m.
Quanto à partilha da renda da atividade agropecuária, explica que há nos autos prova da existência de rebanho registrado em nome do Agravado e diversos outros documentos que comprovam cabalmente o exercício ao longo de quase 03 décadas de atividade agropecuária, não sendo crível afastar o direito à meação dos frutos advindos da negociação do rebanho comum havido na data da separação, independente do agravado exercer a pecuária na propriedade comum do casal ou não.
Sustenta que fora colacionado documentos que comprovam o exercício de atividade agropecuária pelo ora agravado durante quase 30 anos de sua vida, inclusive com relatório do INDEA-MT emitido em 20/03/19 (época da separação de fato do casal) que comprova a titularidade pelo varão (portanto do casal), de 102 cabeças bovinas.
Nessa linha de entendimento, defende a necessidade de se deferir auditoria perícia contábil administrativa e a nomeação de um perito administrador.
Ao final, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para arbitrar alimentos civis provisórios em favor da Agravante, assim como majorar o valor dos alimentos compensatórios em valor equivalente à R$ 20.000,00 tal como requerido na exordial, deferindo ainda liminarmente a auditoria contábil do patrimônio rentável e a nomeação de um administrador judicial (Id 63173995, p, 21). No mérito, seja provido o recurso.
É o relatório.
Decido.
Por primeiro, defere-se a justiça gratuita para o presente recurso (art. 99, §7o do CPC).
Acerca da situação fática ora retratada, é sabido que a pensão compensatória, ou compensação econômica, tem como propósito a indenização por algum tempo, a fim de evitar o desequilíbrio econômico do ex-casal. Uma das formas de compensar o desequilíbrio entre os separados/divorciados, independentemente do regime de bens entre eles, é estabelecer uma pensão alimentícia compensatória. Tal forma de pensionamento não está atrelada, obrigatoriamente, à clássica equação aritmética necessidade/possibilidade.
Como bem assinalou a decisão agravada (Id 63181986, p. 5):
“Neste jaez, constando do escorço dos autos a informação de que o casal encontra-se separado de fato desde 09 de março de 2019, mantendo-se a autora de posse do imóvel que servia de residência à família e de um automóvel, figurando o varão à frente dos demais bens rentáveis, entendo prudente a fixação de alimentos in initio litis.
Na fluência destes argumentos, observando que apenas um dos cônjuges permanece usufruindo do patrimônio rentável do casal, consubstanciado na administração da empresa que garantia sustento ao núcleo familiar, entendo cabível a fixação de alimentos compensatórios em favor da varoa, sobretudo à luz do regime de bens que norteava o enlace (comunhão parcial de bens – ID 33026879). (...)
Conquanto, no nascedouro do processo, mostra-se adequada a concessão parcial do pedido, pois da documentação apresentada não se denotam elementos que autorizem a pretensão na extensão requerida, a par de estabelecer o quantum de 20 (vinte) salários mínimos, em tese, correspondentes a metade do lucro gerado com a r. atividade empresária. (...)
Sob este prisma, FIXO os alimentos compensatórios em favor da demandante no importe de um salário mínimo mensal, a serem arcados pelo requerido Merks S. de O., mediante depósito em conta bancária a ser informada pela parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, com data de vencimento aprazado para o dia 10 (dez) de cada mês, a iniciar-se em novembro/2020, reputando adequado tal valor ao parco conjunto probatório apresentado. (...)”. (g.n)
É sabido que o quantum alimentar e a natureza dos alimentos compensatórios é aquele que proporcione e iguale o mesmo padrão socioeconômico a ambos os litigantes.
No caso, ao que parece, além da empresa individual ‘Utillav Lavanderia’, a prova documental dá conta que o agravado exerce atividade agropecuária.
Desse modo, concede-se, em parte, a tutela de urgência postulada para majorar os alimentos compensatórios fixados em 01 salário mínimo para 03 salários mínimos até seja realizada na origem a aferição da possibilidade e a capacidade financeira do agravado, a fim de se cumprir a isonomia conjugal.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Após, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Comunique-se o juízo singular com urgência.
Cuiabá, 24 de outubro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator